Tribunal: STF
Processo: MS 36645
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL AOS ENTES FEDERADOS: ALEGADA OMISSÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO DE DIREITO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Município de Várzea Alegre/CE, contra ato omissivo imputado ao Presidente da República consubstanciado na indisponibilidade da linha de crédito especial prevista na Emenda Constitucional n. 99/2017.
O caso
    2. O impetrante informa que “a presente ação mandamental objetiva compelir a União, por meio do Sr. Presidente da República, na qualidade de autoridade coatora, a abrir linha de crédito especial para o impetrante que possibilite o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial, tendo em vista que a omissão da União obsta, de forma flagrantemente inconstitucional, que o Município de Várzea Alegre – CE possa utilizar tais recursos, com prazos mais dilatados, para quitar seus débitos até o prazo fatal fixado pela EC nº. 99/2017” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Afirma ser “indubitável que a EC nº. 99/2017 estabeleceu, independentemente de posterior regulamentação da matéria, que a União terá um prazo de 06 (seis) meses – a contar da entrada em vigor do novo regime especial – para disponibilizar linha de crédito especial para o pagamento dos precatórios” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “após mais de um ano da entrada em vigor da EC nº. 99/2017 e, consequentemente, da produção dos efeitos do art. 101, §4º, do ADCT, a União mantém-se inerte, silente e omissa, pois, até a presente data, NENHUMA linha de crédito foi aberta e nenhum ente federativo pode se beneficiar deste empréstimo subsidiado expressamente previsto pelo texto constitucional” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que “[n]o texto constitucional [se] firmou o direito subjetivo dos Estados, Distrito Federal e Municípios (incluídas as suas autarquias, fundações e estatais dependentes) de poderem se valer de linhas de crédito especiais e específicas subsidiadas pela União como instrumento para quitação de precatórios, sendo esta a causa de pedir do presente mandamus” (fl. 8, e-doc. 1). Aponta as normas constitucionais que respaldariam seu direito líquido e certo, “cujo objeto é determinado na norma do ADCT acrescentada pela EC nº. 99./2017” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Afirma que, “no dia 28 de março de 2019, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar no Mandado de Segurança (MS) 36375 para determinar que a União providencie a abertura de linha de crédito especial para que o Estado do Maranhão possa quitar precatórios submetidos ao regime especial, com o início do pagamento das parcelas mensais no prazo máximo de 30 dias (…)” (fl. 9, e-doc. 1). Requer a distribuição deste processo, por dependência, ao Ministro Marco Aurélio. 
    Afirma a tempestividade da impetração considerada a permanente inércia da União em conceder a linha de crédito especial aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
    Pondera “que o texto constitucional introduzido pela EC nº. 94/2016 já era autoaplicável e, portanto, não demandava qualquer regulamentação ou necessidade de formalização de qualquer instrumento para promover a concreção da integralidade de seus efeitos” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Alega que “o caput do art. 101, não traz qualquer menção a ‘saldo remanescente’ de dívidas com precatórios, como sendo um saldo para após o término do prazo do regime especial. Ao contrário, segundo a norma ali prevista, o ente devedor deve aportar mensalmente valor suficiente para, por si só, quitar integralmente os precatórios, de modo que não haveria saldo remanescente a ser pago com o fim do prazo estabelecido no Regime Especial, e, portanto, a operação de crédito jamais seria utilizada” (fl. 28, e-doc. 1). 
    Ressalta ser “manifesta a situação de risco irreparável ao direito do Impetrante em função da iminente ordem de sequestro de vultosos valores em favor dos credores de precatórios no Município de Várzea Alegre - CE, como o que aconteceu em janeiro do presente ano de 2019, de acordo com o comprovante da Ordem de Bloqueio e Sequestro no valor de R$1.368.580,72 que segue em anexo, eis que, reside no atual mês de agosto e nos próximos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a obrigação de adimplir a vultosa quantia de R$ 1.783.776,18 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), de acordo com o Plano de Pagamento de Precatórios do exercício de 2019 (DOC em anexo)” (fl. 33, e-doc. 1).
    Conclui que “a omissão da União em franquear acesso do Município de Várzea Alegre – CE ao crédito especial previsto no art. 101, §4º, do ADCT, vem ao longo do tempo trazendo enormes dificuldades no pagamento do estoque de precatórios, possibilitando a constrição de verbas públicas municipais, vinculadas a outras finalidades essenciais, para a quitação de precatórios, como comprova o mais acima citado Relatório Contábil de Análise para Obtenção de Financiamento que segue em anexo” (fl. 34, e-doc. 1). 
    Requer “seja DEFERIDA A LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, determinando-se à UNIÃO, por meio do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ora apontado como autoridade coatora, que sejam tomadas todas as providências cabíveis e necessárias à viabilização do crédito especial e específico assegurado no art. 101, §4º, do ADCT, até o limite de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), que encontra guarida na autorização veiculada pela Lei do Município de Várzea Alegre de n.º 1.054, de 17 de outubro de 2018 (documento em anexo)” (fl. 35, e-doc. 1). 
    Pede a segurança “para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante ao empréstimo na forma do no art. 101, §4º, do ADCT, determinando à UNIÃO, através da autoridade coatora ora indicada, a abertura de linha de crédito especial ao Município de Várzea Alegre - CE, assegurando o cumprimento dos repasses exigidos em conformidade com a EC nº. 99/2017 e a anterior EC nº. 94/2016, para fins de pagamento dos precatórios no exercício de 2019” (fl. 36, e-doc. 1)
    3. Em 16.4.2020, a União requereu “o seu ingresso no mandado de segurança (...) bem como de que se decida pela ‘negativa, de plano, da inicial do mandado de segurança, em razão da impropriedade da via eleita e da manifesta ausência de direito líquido e certo”, indeferindo-se o pedido de medida liminar ‘seja pela vedação constante no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, seja pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência’” (peça nº 10, e-STF)” (fl. 1, e-doc. 20).
    4. Em 7.5.2020, o Presidente da República prestou informações, suscitando a decadência da impetração, “considerando que a referida emenda constitucional foi publicada no Diário Oficial da União em 15/12/2017, o termo final para a disponibilização da linha de crédito especial seria, nesse cenário, em 15/06/2018 (…) tendo o interessado, desde então, 120 dias para impetrar o mandado de segurança, de modo que o Autor teria até meados de outubro/2018 para impetrar a presente ação, ao passo que a impetração só ocorreu em 22/08/2019” (fl. 3, e-doc. 23).
     Ressalta que “o transcurso do prazo decadencial para o manejo de mandado de segurança em face de ato omissivo que tenha prazo determinado em lei, como suscitado pelo Autor no caso ora analisado, é iniciado após o término do respectivo prazo” (fl. 3 e-doc. 23). 
    Afirma ainda a inexistência do direito líquido e certo “uma vez que o § 4º do art. 101 do ADCT não preconiza, por si só, todos os requisitos e condições para a sua imediata implementação” (fl. 4, e-doc. 23).
    Defende “que os empréstimos fundados na linha de crédito especial em tela, a serem disponibilizados nos termos do § 4º do art. 101 do ADCT, só podem ser concedidos depois de esgotadas as fontes de recursos ordinárias e complementares descritas nos §§ 1º a 3º do art. 101 do ADCT, com a apuração do saldo remanescente dos precatórios” só devendo ser “ser implementada ao final do Regime Especial, que ocorre em 31/12/2024” (fl. 11, e-doc. 23).
    Conclui que “a materialização da linha de crédito especial prevista no § 4º do art. 101 do ADCT depende, outrossim, da regulamentação infraconstitucional dos diversos aspectos inerentes à linha de crédito em apreço. Isso porque, o § 4º do art. 101 do ADCT não possui aplicabilidade imediata, já que a norma não prevê os elementos mínimos para a operacionalização e execução da respectiva linha de crédito especial, de modo que o dispositivo constitucional em foco carece, para a sua implementação, de regulamentação por ato normativo legal” (fl. 13, e-doc. 23). Outra condição para a liberação dos créditos, pondera, seria “a observância às normas constitucionais relacionadas às finanças públicas, tendo em vista o impacto orçamentário da medida” (fl. 15, e-doc. 23).
    Assevera que “a medida de urgência requerida deve ser denegada à luz do art. 300, §3º, do CPC (periculum in mora inverso), já que a concessão da medida liminar solicitada teria o condão de agravar a situação fiscal da União, caso não equacionadas previamente as questões orçamentárias e financeiras necessárias à concessão da linha de crédito’” (fl. 22, e-doc. 23).
    Pede a “improcedência dos pedidos, com resolução do mérito, nos moldes do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, II, do CPC” (fl. 23, e-doc. 23). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO .
    5. Põe-se em foco no presente mandado de segurança alegada omissão da União em disponibilizar a linha de crédito especial estabelecida no § 4º do art.101 do ADCT, o que contrariaria alegado direito líquido e certo do impetrante à obtenção do empréstimo.
    6. Quanto à medida liminar requerida, como salientado por Hely Lopes Meirelles, essa providência inicial “não é deferida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do alegado direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 71).
    Para deferir-se medida liminar em mandado de segurança, no inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 e no § 1º do art. 203 do Regimento Interno do Supremo Tribunal se exige a conjugação de “relevante fundamento e do ato impugnado p[oder] resultar a ineficácia da medida, caso deferida, requisitos ausentes nesta ação”, requisitos ausentes na espécie.
    7. Dispõe-se no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. 
    § 1º Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzida:
    I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 
    II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados; 
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: 
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal; 
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. 
    § 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. 
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do REGIME ESPECIAL a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições: 
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal; 
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída; 
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios; 
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei”. 
    8. A controvérsia posta na presente ação é se a norma constitucional pela qual se estabelece linha de crédito especial como fonte adicional para o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial dependeria, ou não, regulamentação prévia. Põe-se em questão se o acesso a essa fonte extraordinária de recursos exigiria o esgotamento das demais fontes ordinárias e complementares a serem utilizadas para o pagamento de débitos do poder público submetidos ao regime especial.
    9. Neste exame preliminar, não parece que a alegada demora na constituição da linha de crédito especial para pagamento de precatórios contrariaria direito líquido e certo titularizado pelo impetrante.
    O que se tem no preceito constitucional transitório conduz à interpretação inicial e provisória de que a disponibilização dos recursos pela União dependeria de definição pormenorizada de parâmetros e critérios objetivos e de elaboração de estudos específicos para a apuração de saldos remanescentes de débitos e das condições que levaram o ente público a não adimpli-los no prazo constitucionalmente assinalado (2024) e o preenchimento dos requisitos formais (legais e constitucionais) para a celebração de contrato de mútuo entre a União e o ente devedor.
    10. Conquanto de inegável relevância jurídica o fundamento de que o transcurso do prazo de seis meses após a promulgação da emenda Constitucional n. 99, de 14.12.2017, passou-se sem a necessária regulamentação prévia sobre o alcance do § 4° do art. 101 do ADCT, há dados a serem devidamente apurados e explicados e que não comparecem nesta comprovação de plano da possibilidade, ou não, de Estados, Distrito Federal e Municípios, suas respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, recorrerem à União para a transferência de recursos federais em montante suficiente para o pagamento do saldo de seus precatórios vencidos até aquele momento.
    Não se pode inferir como a linha de crédito especial prevista nos termos do § 4° do art. 101 do ADCT poderia, após seis meses, reunir recursos suficientes para fazer frente à demanda, em atendimento aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal.
    Reconhecer a alegada contrariedade a direito do impetrante conduziria ao reconhecimento de que todos os Estados e Municípios, que não tivessem conseguindo honrar as parcelas de pagamento de seus planos de quitação de precatórios, poderiam acessar aquela linha de crédito especial de modo simultâneo e automático, sem a constituição prévia de um fundo que suprisse de recursos suficientes a demanda por créditos. 
    Essa circunstância seria agravada pela constatação de que a linha de crédito especial seria uma fonte de recursos menos onerosa, pois o financiamento do saldo remanescente dos débitos dos Estados, Distrito Federal e Municípios seria remunerado pelos índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, § 12 do art. 100 de Constituição da República), ao invés do índices aplicados sobre os empréstimos em geral, obtidos nas instituições financeiras, e sobre a utilização dos depósitos judiciais e administrativos (Selic, nos termos dos incs. I e II do § 2º do art. 101 do ADCT). 
    Como anotado pela União, não haveria incentivo econômico para a utilização das fontes de recursos ordinárias e complementares descritas no § 2° por serem fontes de recursos mais onerosas, o que redundaria na assunção automática pela União de todos os débitos não quitados pelos demais entes federados, não apenas dos saldos remanescentes de precatórios a pagar, como se preceitua no inc. I do § 4º do art. 101 do ADCT.
    11. A sistemática de pagamentos dos precatórios submetidos ao regime especial foi posta no sistema constitucional segundo escolha normativa favorável ao cumprimento pelos entes federados da obrigação constitucional de quitar seus débitos. Não parece ter sido criado mecanismo de assunção pela União de todos os débitos constituídos em desfavor dos Estados e Municípios brasileiros.
    Assim, é plausível juridicamente a afirmação da União de que o acesso a linha de crédito especial demandaria a comprovação inequívoca, não vislumbrada na espécie, do efetivo esgotamento das demais fontes de recursos previstos no art. 101 do ADCT e que somente poderia responder pelo saldo remanescente de precatórios não quitados ao final do prazo do regime especial de pagamento de precatórios.
    12. Nesse sentido tem se pronunciado este Supremo Tribunal, por exemplo, na decisão do Ministro Celso de Mello, no Mandado de Segurança n. 36.894:
    “O antagonismo existente entre a alegação do impetrante de possuir direito líquido e certo “(...) ao empréstimo, na forma do art. 101, § 4º, do ADCT (...)”, de um lado, e, de outro, a afirmação feita pela autoridade coatora de ser necessária “(...) a apuração do saldo remanescente dos precatórios ao final do Regime Especial (...)”e de inexistir “(...) regulamentação infraconstitucional dos diversos aspectos inerentes à linha de crédito em apreço”, tudo isso parece evidenciar possível situação de iliquidez em torno dos fatos subjacentes à presente impetração.
    Não se desconhece que a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança:
    “Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de decisão contrária às provas dos autos e consequente desvio de finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do ‘writ’. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 23.988/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, tem assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(…) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.” (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova documental inequívoca (…).” (RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “(…) É da essência do processo de mandado de segurança a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei (Lei nº 1533/51, art. 6º e seu parágrafo único).” (RTJ 137/663, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)
    Finalmente, cabe rememorar, neste ponto, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justificaria em face de situações que se ajustassem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Mandado de segurança. Liminar. Embora esta medida tenha caráter cautelar, os motivos para a sua concessão estão especificados no art. 7º, II, da Lei nº 1.533/51, a saber:
    a) relevância do fundamento da impetração; b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida a segurança. Não concorrendo estes dois requisitos, deve ser denegada a liminar.” (RTJ 112/140, Rel. Min. ALFREDO BUZAID – grifei)
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar” (MS n. 36.894, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.7.2020).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. SUPOSTA OMISSÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA QUITAÇÃO DE ESTOQUES DE PRECATÓRIOS. ART. 101 DO ADCT E EC Nº 99/2017. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DESTINADA À SOBREPOSIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA LINHA DE CRÉDITO A SER CONCEDIDA PELA UNIÃO ÀS OUTRAS FORMAS ALI DISPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS, EM APARENTE CONTRARIEDADE À INTERPRETAÇÃO DO ART. 101 NA SUA INTEGRALIDADE. PERTINÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA PARA DELINEAMENTO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO. LIMINARES DENEGADAS POR DECISÕES MONOCRÁTICAS DE OUTROS MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. LIMINAR INDEFERIDA” (MS n. 36.992, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.3.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS SUBMETIDOS A REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO.
    1. Mandado de Segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento.
    2. Ausência de plausibilidade da tese jurídica apresentada. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. O ente federativo não demonstrou o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios.
    3. Inexistência de urgência na obtenção da tutela jurisdicional. O ente federativo não comprovou ter requerido à União a linha de crédito ora pretendida. Ademais, a presente ação somente foi proposta 21 (vinte e um) meses depois da suposta omissão em garantir o acesso ao programa de refinanciamento.
    4. Medida liminar indeferida” (MS n. 37.035, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2020).
    São também precedentes: MS n. 36.746 MC, DJe 3.12.2019 e MS n. 36.796 MC, DJe 9.12.2019, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, MS n. 36.581 MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.8.2019, MS n. 36.036, ACO n. 3.240, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2019 e Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1.2.2019.
    13. Há que se aprofundar o exame das questões centrais trazidas pelas partes antes de se encaminhar a solução constitucional devida no caso.
    O que se tem, nesta fase, é a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da pretensão liminar deduzida pelo impetrante, pois a imediata abertura da linha de crédito não resultaria na imediata liberação dos recursos necessários para saldar os débitos em atraso, tampouco para inibir a decretação de sequestro de verbas públicas apontada na inicial como risco de ineficácia da medida.
    14. A celebração do contrato de financiamento entre o impetrante e a União e o consequente repasse dos recursos federais poderia até solucionar provisoriamente o atraso na transferência das parcelas de pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial. Entretanto, essas providências não podem ser liminarmente determinadas, pois esta providência poderia conduzir ao ao exaurimento do objeto da ação antes mesmo de sua necessária instrução, nos limites do mandado de segurança. 
    15. Pelo exposto, indefiro a medida liminar.
    16. Defiro o ingresso da União, neste processo, conforme requerido.
    17. Vista ao Procurador-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e inc. IX do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora